Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DO SINAL ELETRÔNICO. REGRESSÃO DE REGIME E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O descumprimento das condições estabelecidas para concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, como a tentativa de violação do sinal da monitoração eletrônica, mediante envelopamento do dispositivo, evidencia descomprometimento com a execução da pena e caracteriza falta grave (art. 50, inciso VI, e 39, inciso V, todos da LEP), o que justifica a revogação do benefício e regressão de regime de pena, com base nos arts.146-C, § único, e 146-D, II, da LEP.
2. Recurso conhecido e desprovido.